Tribunal: TJMT
Processo: 1026847-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026847-44.2020.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER
IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (autos n. 1001795-68.2020.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006, e artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/03.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão; 3) a reiteração delitiva sopesada pela autoridade coatora “não merece consideração, haja visto, em nenhuma das acusações mencionadas no presente processo, o acusado obteve condenação, nesse sentido é imperioso ressaltar o princípio da presunção de inocência”; 4) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 5) “o paciente possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não sendo pessoa voltada para a vida criminosa, sendo extremamente honesto e trabalhador”; 6) o paciente faz jus à aplicação Recomendação 62 do CNJ; 7) há excesso de prazo para o início da instrução criminal, pois o paciente encontra-se preso desde 15.8.2020 e “até o presente momento não foi designada audiência para início de instrução”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a custódia preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inobstante as argumentações do impetrante, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, considerando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do seu envolvimento em organização criminosa destinada à prática do delito de tráfico de drogas, bem como na reiteração delitiva, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo, in verbis:
“Acompanham o ofício de comunicação encaminhado pela Autoridade Policial, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial das armas de fogo e munições, laudo de constatação do entorpecente, as notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais dos indiciados.
Consta ainda, representação pela decretação da prisão preventiva em face dos indiciados, bem como autorização judicial para extração de dados dos celulares apreendidos, formulado pela Autoridade Policial.
[...]
Segundo consta nos autos, após a prisão de Alexandre Matos da Silva (12/08/2020), os policiais continuaram investigando, visto que possuíam informações de que o referido preso estava envolvido com outras pessoas distribuindo entorpecentes a mando de uma facção criminosa (Comando Vermelho), na cidade de Juína-MT, sendo que a residência onde os indiciados foram presos estava sendo monitorada. Consta que o local estava sendo usado por membros da organização criminosa para dar suporte a outros integrantes do Comando Vermelho de outros lugares, com o objetivo de cometerem delitos (homicídios) contra os desafetos do Comando Vermelho, além de ponto de armazenamento de entorpecentes e arma de fogo de propriedade da referida organização criminosa.
Consta, ainda, que após diligências e perceberem grande movimentação de pessoas na residência, verificaram dois indivíduos, identificados como sendo David Edson Rodrigues Forte e Samuel dos Santos Souza, sendo que ao abordarem Edson, notaram que outros dois (Samuel dos Santos Souza e Claudeir da Silva Schimoler) tentaram fugir correndo para os fundos, pulando o muro, contudo, os policiais Izael e Cresto estavam no local, momento em que tentaram verbalizar, sendo desobedecidos, necessitando o uso de técnicas de imobilização para contê-los. Que além deles, os indiciados Ederson Baranoscki (que tentou empreender fuga e foi contido), Anderson Pereira Fernandes e Leonardo Marques Ferreira, também estavam na residência. Ato contínuo, foi localizada uma porção de maconha dentro da sala, bem como uma bolsa nos fundos do quintal contendo maconha e aproximadamente 480 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e caderno de anotações. Em seguida, em outro ponto do quintal, foi localizada dentro de uma sacola, duas armas de fogo municiadas. [...]
As prisões em flagrante se deram porque os indiciados mantinham no local onde estavam substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha, além de duas armas de fogo e munições (art. 302, I, CPP).
As circunstâncias em que se deram as prisões, os relatos apresentados por meio dos depoimentos policiais, a natureza das drogas, as armas de fogo e a balança de precisão apreendidas, sua forma de armazenamento e, ainda, a quantidade, corroboram a mercancia que, supostamente, era exercida pelos indiciados.
As declarações dos policiais Dione Peres Aguiar e Cresio Amancio Borges também corroboram a materialidade e autoria dos delitos imputados aos indiciados.
Merece destaque que na residência onde foram flagrados os ora representados, encontravam-se drogas na sala e no quintal, bem como arma de fogo, balança de precisão e caderno de anotações.
Inobstante, o teor do interrogatório do indiciado Anderson Pereira Fernandes também traz indícios das práticas delitivas, além de corroborar que no local há movimentação grande de pessoas comprando drogas, afirmando que Gilson e Ederson vendem drogas naquele local.
Quanto aos indiciados Samuel dos Santos Souza e Claudeir da Silva Schimoler, em que pese a negativa quando interrogados, tentaram foragir ao notarem que os policiais haviam abordado o indiciado David Edson Rodrigues Souza, tendo sido necessário o uso de técnicas de imobilização para detê-los. Não parece crível que as drogas e as armas de fogo encontradas na residência fossem desconhecidas pelos indiciados. Ora, se os indiciados estavam “parando” na residência, como afirmou o flagrado Claudeir, e não sabiam da traficância ou do armazenamento das armas de fogo no local, qual seria a razão destes tentarem fugir da residência pelos fundos no momento da abordagem policial.
No mais, a multiplicidade de atos, diversidade e quantidade de drogas, as armas de fogo, aliada às informações de que os indiciados são possivelmente integrantes de facção criminosa, ao meu ver, é suficiente para demonstrar a elevada periculosidade dos indiciados, bem como a gravidade concreta dos fatos em apreço.
Depreende-se do boletim de ocorrência, que os indiciados, além de terem sido flagrados com drogas e arma de fogo na residência onde se encontravam, estariam envolvidos com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que demonstra sua periculosidade. Ressalta-se, ainda, que os indiciados Claudeir da Silva Schimoler responde a outras ações penais na Comarca de Cotriguaçu-MT (códigos 72716, 74601 e 74776); Anderson Pereira Fernandes, responde a uma ação penal na Comarca de Juína-MT (Código 122315); Ederson Baranoscki, possui inclusive executivo de pena (1347-83.2018.811.0025 – Código 20000181 – Juína) e responde a outras ações penais (Código 64970 – Campo Novo do Parecis e Código 102310 – Juína). [...].
Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção dos flagrados. [...].
Desta forma, presentes os pressupostos de fato e de direito para segregação cautelar dos indiciados, INDEFIRO em parte o pedido formulado pela defesa, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos conduzidos CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, DAVID EDSON RODRIGUES FORTE, ANDERSON PEREIRA FERNANDES, SAMUEL DOS SANTOS SOUZA e EDERSON BARANOSCKI, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA para LEONARDO MARQUES FERREIRA , ficando ressalvada a possibilidade de reanálise caso novos elementos fáticos, probatórios ou processuais a permitirem.”
Ressalta-se que “é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (TJMT, Enunciado Criminal 52).
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Lado outro, demonstrada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.
Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT), em sede liminar.
Noutra quadra, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar com base na Recomendação 62 do CNJ.
Por fim, não identifico, neste momento, o alegado excesso de prazo para o início da instrução criminal [segregado desde 14.8.2020], sobretudo ao se considerar que o processo apresenta certa complexidade em razão da pluralidade de agentes [6], o que implica, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.